Tribunal: TJSP
Processo: 0011228-57.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Preliminar. Pretensão de gratuidade da justiça. Hipossuficiência econômica. Pessoa jurídica que tem caráter beneficente. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do Código de Processo Civil e da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento.

Apelações. Preliminares. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública. Desacolhimento. Realização de convênio

Ementa:
Preliminar. Pretensão de gratuidade da justiça. Hipossuficiência econômica. Pessoa jurídica que tem caráter beneficente. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do Código de Processo Civil e da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento.

Apelações. Preliminares. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública. Desacolhimento. Realização de convênio administrativo para a prestação de serviço essencial que não afasta a responsabilidade da administração pública por eventual dano causado a particular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sobre o mérito, indenização por dano moral que é devida. Falha na prestação de serviço de saúde. Morte de filha dos autores em virtude de erro médico. Demora na indicação e para a realização de cesariana. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Responsabilidade civil caracterizada. Valor fixado que, proporcional e ajustado, ora é mantido. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE para o cálculo dos juros da mora, cuja incidência se verifica desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). A partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, aplicação da taxa Selic. Portanto, recursos improvidos, com observação.